Tribunal: STF
Processo: RE 90683
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-20
Data de publicação: 1979-04-20

Ementa:
Honorários. Fixou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os honorários de advogado, nas ações de indenização por ato ilícito, devem ser fixados, percentualmente, sobre a soma das prestações vencidas mais doze das vincendas - RE nº 84.732 - Pleno - RE 85.850 - RJ - 2ª Turma. 
Do art. 97, § 4º, da Lei n 4.215/63, só se terá de cogitar quando se tratar de ação de arbitramento e cobrança de honorários movida pelo advogado contra o cliente que lhes não pagou. RE conhecido e provido, em parte.